Tribunal: TJMT
Processo: 0046222-53.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046222-53.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EFISIO IGOR DE SOUZA - CPF: 017.531.141-28 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS EM VIRTUDE DA BUSCA DOMICILIAR -
INOCORRÊNCIA -
NO MÉRITO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA-
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
- INCABÍVEL -
RÉU

REINCIDENTE

–

RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel.

2.
Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, a pretensão absolutória.

3.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente preencha os requisitos previstos em lei, sendo eles cumulativos. Assim, a reincidência
, como no caso do apelante,
constitui impedimento legal para concessão da referida minorante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Ef
i
sio
Igor de Souza
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias
/
multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
à guisa de preliminar, suscita a
nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, sob a alegação de que a diligência policial que conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
.

No mérito,
postula a
absolvição do
a
pelante
, nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas

(id.
228332676
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
232424160
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

234253659
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO
RELATOR

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
n
o dia 22 de novembro de 2019, por volta das 18h45min, na Av. Alice Freire, bairro CPA II, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado EFISIO IGOR DE SOUZA, foi preso em flagrante delito por guardar/ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Consta no caderno investigativo que na data e hora acima mencionados,
a equipe ROTAM
90 realizava patrulhamento pela Av. Alice Freire, quando
recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria vendendo entorpecente em uma quitinete naquela rua
.

Diante da informação recebida, os policiais se deslocaram até o local apontado pelo denunciante, e bateram na porta da quitinete, chamando o proprietário.

Em seguida, o denunciado
Efisio
abriu a porta, porém quando este visualizou que se
tratavam
de policiais militares, tentou fechar a porta, mas a equipe policial conseguiu adentrar ao local rapidamente, até mesmo porque conseguiram visualizar sobre um móvel, que fica em frente a porta, um prato contendo uma porção de substância análoga a entorpecente, na ocasião em que
Efisio
abriu a porta da quitinete
.

Feita a abordagem de
Efisio
, o denunciado prontamente indicou onde estava o restante da droga, que seriam 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, formando embalagens do tipo “trouxas
”.
Além disso, o denunciado indicou um armário, no qual foram localizados material utilizado no refino de pasta
-
base (uma porção aparentando ser ácido bórico, um vidro de Éter Alcoolizado, um vidro de Cloridrato de Lidocaína),

uma balança de precisão com resquícios de substância entorpecente, pedaços de sacolas para embalar e a quantia de R$ 1.074,00 (um mil e
setenta e quatro reais) em dinheiro. Por fim, no local também foram encontrados um rolo de linha cor de rosa; uma colher, uma tesoura e uma bolsa pequena, de cor marrom, todas contendo resquícios de substâncias entorpecentes
; além de dois celulares LG, de cor preta, segundo termo de apreensão de fl. 11.

O Laudo Pericial no. 3.14.2019.62258-01, de fls. 14/16, concluiu que as porções apreendidas,
sendo duas porções de material sólido, de tonalidade amarela, na forma de pó e grânulos, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 1,51g (um grama e cinquenta e um centigramas); e uma porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, acondicionada em um prato de cor azul, pesando 9,14g (nove gramas e quatorze centigramas), apresentaram ambas resultado positivo para COCAÍNA
, substância esta entorpecente, de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria no. 344/ANVISA/MS.

O referido laudo ainda atestou que uma porção de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó, acondicionada no interior de um pote plástico translúcido, pesando 77,99g (setenta e sete gramas e noventa e nove centigramas), apresentou resultado positivo para ÍONS BORATO, os quais estão presentes no ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à COCAÍNA, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da comercialização ilícita.

Por sua vez,
o Laudo Pericial 3.14.2019.62324-01, de fls. 38/38v, atestou que a tesoura e a bolsa pequena, de cor marrom, apreendidas na residência do denunciado continha resquícios de substância aderidas em sua superfície
,
os quais apresentaram resultado positivo para COCAÍNA
.

Destarte, verifica-se que o teor da denúncia recebida restou confirmada pelas circunstâncias do flagrante.
Isto aliado a apreensão de cocaína, já fracionada para a venda, o encontro de uma considerável porção de ácido bórico, a apreensão de balança de precisão e outros petrechos utilizados no preparo de entorpecentes, que continham inclusive resquícios da substância ilícita apreendida
;
além disso, a apreensão de materiais sabidamente utilizados no refino da droga (Éter Alcoolizado e Cloridrato de Lidocaína), bem como a apreensão de expressiva quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita
, demonstram a materialidade delitiva e a autoria do crime de tráfico de drogas na pessoa do denunciado, o que dá ensejo à instauração do processo criminal. (id. 225549725).

PRELIMINAR

DA
ALEGADA
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL

A Defesa do
a
pelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca
domiciliar na residência do a
pelante foi realizada de forma irregular.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Ressai dos autos, que após
os policiais receberam uma informação de que um indivíduo estaria comercializando drogas em uma quitinete
, dirigiram-se para o local.

Lá chegando, os agentes
bateram na porta chamando pelo proprietário, o qual abriu e

ao visualiz
á-los,
tentou fechar rapidamente
.

Nesse momento, os policiais avistaram dentro da residência, em um
prato
,
entorpecentes, razão pela qual a equipe adentrou a quitinete e efetuou a prisão do acusado.

Além disso, consta que os policiais realizaram buscas no local e encontraram entorpecentes, balança de precisão, sacolas para embalar drogas e valores em notas trocadas
,

configurando a posse ilegal de substância entorpecente.

Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência de agentes, sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no que diz respeito à temática, conforme já mencionado pelo Juízo sentenciante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. (...). (
STJ -
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância de possível prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar
, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

DO PLEITO DE A
BSOLVIÇÃO
.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade
encontra-se
devidamente comprovada

pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
, pelo

laudo pericial n.o 3.14.2019.62258-01,restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se
t
ratavam
de “
cocaína”
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante,
em ambas as fases procedimentais
, negou a prática
delitiva.

Na fase judicial,
o apelante
Ef
i
sio
Igor de Souza

declarou o seguinte:

“(...) Que eu moro na Rua 87, quadra 14, casa 18;
Que eu peguei a droga nesse estabelecimento e a polícia me enquadrou e eu estava com duas ‘cabeças’, eram
duas trouxinhas que dava 1,5 gramas
(...);
Que eu disse que era usuário, que a droga era para o meu uso;
Que eles me perguntaram onde eu morava (...), eu estava uniformizado ainda, tinha vindo do serviço; Que eu estava com o uniforme no ombro (...);
Que eles me abordaram, encontraram duas trouxinhas comigo e R$ 70,00, nisso já me algemaram
; Que mejogaram no porta malas e queriam saber onde eu tinha pego a droga; Que eu disse onde era (...);
Que era a quitinete do Lucas, do
Lukinas
(...);
Que eu peguei na quitinete e virei
(...), eu dei de frente com a viatura da ROTAM (...); Que eu estava sentado na esquina da minha casa e eles me abordaram (...); Que eu estava sem camisa, com o uniforme no ombro (...);
Que reviraram tudo na minha casa e não acharam nada; Que eu comprei a droga do Lucas, desse
Luquinhas
(...); Que esses objetos que foram apreendidos eu não tenho ciência, eu só vi no CISC (...);
Que só R$ 70,00 que eram meus
(...);
Que eu comprei R$ 40,00 de droga, eram duas notas de vinte reais; Que eu não estava traficando, eu sou dependente químico
...
”. (Fase Judicial
- Apelante).

Como se vê, o apelante
, negou a propriedade e a prática delitiva, afirmando que teria comprado duas porções de entorpecente pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Alegou, a
inda, que estava na esquina de sua residência sentado,
quando
foi abordado pelos policiais, os quais encontraram c
onsigo
duas porções de entorpecente e o valor de R$ 70,00 (setenta reais).

A
duziu também, que
teria comprado o entorpecente d
e uma
pessoa
conhecida por
‘
Luquinhas
’
, levando

os
agentes
até
a residência onde teria adquirido.

Por
outro
lado, denota-se que o apelante não
assumiu a propriedade do valor de R$1.000,00 (um mil reais), bem como
, d
o ácido bórico, da tesoura e
da
bolsa contendo resquícios de entorpecente, os quais foram apreendidos durante o flagrante
.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar,
que após receberam informações de que um rapaz estava procedendo a venda de entorpecente,
indicando, inclusive, a residência,
dirigiram-se para o local, onde ao baterem na porta, o apelante
abriu
e, ao perceber que era a polícia, tentou fechá-la novamente,
ocasião em que avistaram entorpecentes no
interior do
imóvel
.

Neste sentido, vejamos as declarações extrajudiciais do
policial militar

Raffael
Garcia
Marvulle
:

“...que a equipe da Rotam 90 realizava patrulhamento pela Aveni
d
a Alice Freire quando
recebeu uma denúncia anônima, que um indiv
í
duo estava vendendo substância entorpecente em uma
kitine
t
. A
equipe deslocou até

o local apontado e bateu na porta chamando pelo proprietário, quando o
suspeito
abriu a po
r
ta, visualizando tratar-se da polícia militar, tentou fechá-la novamente, porém
a equipe rapidamente adent
r
ou o local, pois há havia visualizado em um móvel de frente para a po
r
ta um pr
a
to contendo entorpecentes
.
Então a equipe realizou a detenção do suspeito, que de p
r
onto informou onde estava os outros entorpecentes
e tamb
é
m
o armário, onde foi localizado o material para refino de pasta-base, uma balança

de pr
e
cisão e pedaços de sacolas para embalar o entorpecente e a quantia de mim e setenta e quatro reais em notas trocadas
....”. (Fase Policial – Testemunha
Raffael
Garcia
Marvulle
)
.

Em juízo, a testemunha
Rafael

reprisou as declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“...
um rapaz parou a sua guarnição, e informou que tinha visto um rapaz vendendo entorpecente
; n
aquele momento, a sua guarnição estava na rua Alice Freitas, mais próximo do mercado dia a dia
; o
denunciante informou que o indivíduo estava a uns quinhentos metros à frente, ao lado de um salão de beleza, onde haveria uma quitinete que a porta é de frente para a
R
ua E que não haveria portão, apenas uma porta e janela
; (...)
que o denunciante afirmou ter visto o recorrente comercializar drogas no local delatado, tendo o denunciante ainda dito que o suspeito seria uma pessoa gordinha
; (...)
que no momento em que a sua equipe chegou ao local, o Comandante bateu na porta, e o apelante abriu, mas logo em seguida, o acusado tentou fechar, momento em que o Comandante segurou e afirmou ter visto um prato já com entorpecente
;

m
as não se recorda direito se era entorpecente ou uma mistura
; (...)
que o encontro de ácido bórico, plásticos
para embalar entorpecente, e dinheiro, serviram de motivo também para a condução do apelante
;...”. (Fase Judicial – Testemunha
Raffael
Garcia
Marvulle
).

No mesmo diapasão foram as declarações
judiciais
prestadas pela testemunha

Altamiro Lopes da Silva
. Vejamos:

“...
que sua guarnição realizava o patrulhamento tático, quando foram informados por um transeunte que próximo ao batalhão da polícia militar, na avenida principal, havia uma pessoa que constantemente abria a janela
do local
onde ele morava, uma quitinete, e passava algo para outrem,
o que poderia ser entorpecente
;
se deslocaram até o local, e constataram que a porta dava de frente para uma avenida movimentada
;
que bateu na porta da quitinete do recorrente, e ele abriu a porta, momento em que conseguiu visualizar sob a mesa um prato contendo substância
;
que parecia ser um preparo de entorpecentes
; c
olocou o pé na porta e já deu voz de ordem para ele, afirmando que era a polícia, então que ele abrisse a porta
(...)
que foi localizada grande quantidade de dinheiro com o recorrente, além de balança e material utilizado no preparo de entorpecentes, bem como alguns vídeos que foram apreendidos para análise da perícia
;

(...)
que foram encontradas algumas porções de droga com o apelante
;
(...) ratificou o boletim de ocorrência e o seu termo de depoimento na delegacia porque não se recorda de detalhes no momento
.
..
”
. (Fase Judicial – testemunha
Altamiro Lopes da Silva).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, não é crível que os agentes policiais teriam
“
implantado” a expressiva quantia em dinheiro e os petrechos apreendidos,
com intuito de incriminá-lo, principalmente, porque não há nenhum adminículo de prova nesse sentido e não é suficiente a simples alegação do réu em contrário, não tem o condão de desconstituir o arcabouço probatório, já que os agentes prestaram declarações coerente e harmônicas, em ambas as fases procedimentais, não havendo evidência de que tivessem tal interesse.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/2006, que prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, no caso em tela, é fato que o réu consumou as condutas de “
ter em depósito substância entorpecente, destinada à venda
.

Ressai do laudo de constatação que o apelante foi abordado tendo em sua residência 02 trouxinhas de substância análoga à
cocaína
e um prato, contendo porção de pó e grânulos, pesando 10,65
gr
, além de uma tesoura e uma bolsa contendo resquícios da mesma substância entorpecente, tudo comprovando que ali era praticado o comércio ilícito de entorpecentes, conforme informado inicialmente na denúncia anônima
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – LOCALIZAÇÃO
DE SACOLAS RECORTADAS E
TESOURA COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES – PREPARAÇÃO DAS DROGAS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA PM CORROBORADAS – CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO “FORMIGUINHA”
–
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ESCUSA INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO PRESERVADA
– REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A conduta de ter em depósito porções individuais
de maconha e
pasta-base de cocaína configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados
(TJMT,
Ap
no 54845/2016;
Ap
130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para mercancia ilícita.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensões de 3 (três) porções de maconha, uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, considerável valor em espécie sem origem lícita comprovada e apetrechos utilizados na preparação para venda -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A pena corporal superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’). Nesse sentido: STJ,
AgRg
no HC 503.871/SP.

(N.U 0004448-87.2012.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Vice-Presidência, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Com essas considerações, não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Q
UANTO À PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO

No tocante a esta questão, observa-se que
o
juiz
a quo,
por ocasião da prolação da sentença,
observou que o apelante
não
fazia jus a
o referido benefício
,
por se tratar de réu reincidente, conforme se vê do excerto a sent
e
n
ça:

“Ter
ceira fase:

Nesta fase,
f
risa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa.

No presente caso, a
minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável
diante de sua reincidência.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu
.
”.

Analisando os autos,
ressai da folha de antecedentes constante do id. 225551155, que o apelante possui um executivo de pena no 20004595-2022.811.0042, em andamento, portanto, não preenche os requisitos necessários para aplicação da referida causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006
, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
–
(...)
II.1. – RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
(...).
PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DE DOIS DOS DENUNCIADOS, COM PARCIAL PROVIMENTO DO QUE FORA CONHECIDO, E PROVIMENTO EM PARTE DO APELO DO OUTRO RÉU.

I –
(...)

II.1. –
A teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. In
casu
, tratando-se de acusado reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse;

(...).

(N.U 1000216-64.2023.8.11.0095,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
,
para a afastar a
pre
liminar reivindicada
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024